Tribunal: TJPA
Processo: 0900868-87.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0900868-87.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSEANE E SILVA GUILHERME, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA APÓCRIFO E SEM VALOR EXPRESSO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da ré, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a ação de cobrança. O caso versa sobre a cobrança de R$ 15.838,55 referente a serviços médicos prestados à filha recém-nascida da ré durante período de carência de plano de saúde. A cobrança fundamenta-se em notas fiscais e em um "Termo de Confissão de Dívida" que não possui assinatura da devedora nem indicação de valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de assinatura do consumidor e de valor expresso em termo de confissão de dívida, aliada à juntada de documentos unilaterais, é suficiente para comprovar o fato constitutivo do direito do autor; (ii) verificar a necessidade de realizar o
distinguishing
(distinção) em relação ao precedente do STJ (REsp 1.842.594/SP) que admite a cobrança direta do paciente em caso de negativa de plano de saúde; e (iii) saber se o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa prevalece sobre o dever de informação e a transparência nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação clara e adequada sobre o preço e condições dos serviços (Art. 6º, III, CDC).

Incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, obrigação da qual o hospital não se desincumbiu ao apresentar documento de confissão de dívida apócrifo e sem valor definido.

Segundo o art. 46 do CDC, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar prévio conhecimento de seu conteúdo.

Notas fiscais e planilhas de cálculo elaboradas unilateralmente pela prestadora de serviços, sem a prova da anuência expressa do consumidor quanto aos valores praticados, não são provas idôneas para embasar uma condenação judicial de cobrança.

Diferentemente do cenário tratado no REsp 1.842.594/SP do STJ, em que havia cláusula contratual expressa e assinada prevendo a responsabilidade do paciente em caso de negativa do plano, no presente caso inexiste documento assinado que comprove a ciência e aceitação dos custos pela ré.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil) não serve como salvo-conduto para validar cobranças unilaterais que violam o direito básico à informação e a transparência contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de assinatura da parte devedora em termo de confissão de dívida e a inexistência de valor expresso inviabilizam sua validade como título para cobrança judicial em relações de consumo. 2. Documentos unilaterais, como notas fiscais e planilhas emitidas exclusivamente pela credora, não constituem prova suficiente da existência de obrigação contratual quando desacompanhados de manifestação de vontade ou prova de ciência inequívoca da parte ré. 3. O hospital que admite internação sem a devida formalização dos custos e sem a assinatura de termo de responsabilidade assume o risco da dificuldade probatória, não podendo invocar o enriquecimento sem causa para suprir a ausência de transparência e informação.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I, e art. 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III, 39, VI, 40 e 46; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.842.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.02.2021 (Distinguishing); TJ-RJ, Ap. Cív. 0205877-60.2022.8.19.0001, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 20.02.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1003029-61.2022.8.26.0037, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 09.02.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 1000021-09.8314.4.001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 28.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0900868-87.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

AGRAVADA: JOSEANE SILVA GUILHERME

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 28679051

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
contra decisão monocrática de minha lavra que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
J. E. S. G.
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a Ação de Cobrança movida pela ora agravante.

Breve retrospecto.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSEANE SILVA GUILHERME
em face da sentença de 1º grau proferida pelo douto Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, na Ação de Cobrança ajuizada por
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, a qual julgou procedente a demanda inicial, condenando a parte ré ao pagamento do valor de R$ 15.838,55, corrigido e acrescido de juros.

A parte autora,
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, alegou que prestou serviços médicos à filha recém-nascida da requerida, durante período em que esta não possuía cobertura contratual junto ao plano de saúde. Sustentou que a ré optou por manter a internação em rede privada, responsabilizando-se pelas despesas. Juntou documentos, dentre eles notas fiscais e um termo de assunção de responsabilidade e confissão de dívida, supostamente firmado pela requerida.

A defesa, apresentada por curador especial (
Defensoria Pública
), diante da revelia da parte ré, impugnou o pedido por negativa geral, destacando, como ponto central, a ausência de assinatura da parte requerida na ficha de internação e no termo de confissão de dívida, bem como a inexistência de valor expresso nesse documento, tornando a cobrança indevida e sem respaldo contratual.

As partes requereram o julgamento antecipado da lide.

O juízo de origem proferiu sentença acolhendo o pedido autoral, considerando suficientes os documentos apresentados.

Transcrevo a SENTENÇA objurgada de id. 26181386:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, para condenar JOSEANE E. SILVA GUILHERME ao pagamento do valor indicado na inicial, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos pela SELIC e contados da data da efetiva citação.

Condeno a requerida ao pagamento, em favor da parte requerente, das despesas antecipadas por este, em relação as custas processuais (art. 82, §2º do CPC).

Custas finais e honorários advocatícios sucumbenciais pela parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. (...)

Inconformada, a recorrente
JOSEANE SILVA GUILHERME
interpôs o recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 15.838,55, com atualização monetária e juros legais.

Aduz que inexiste relação contratual válida entre as partes, uma vez que o principal documento apresentado pela autora, o termo de confissão de dívida, não contém sua assinatura, tampouco especifica o valor que se pretende cobrar.

Informa que os demais documentos juntados pela autora, como notas fiscais e planilhas de cálculo, são instrumentos unilaterais, elaborados exclusivamente pela parte interessada, sem qualquer elemento de ratificação pela apelante. Reforça que tais documentos não demonstram anuência da parte devedora, tampouco a aceitação tácita ou expressa dos serviços prestados, o que compromete a validade da cobrança judicial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes, condenando-se a parte autora ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública.

Contrarrazões do apelado
: O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que os serviços médicos foram prestados e devidamente documentados por meio de notas fiscais, ficha de atendimento e outros comprovantes.

MONOCRÁTICA
no id. 28679051. Segue a ementa da decisão:

E
menta: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA E SEM VALOR EXPRESSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 15.838,55 por serviços médicos supostamente prestados à filha recém-nascida durante período de carência contratual em plano de saúde. A condenação baseou-se em notas fiscais e em termo de confissão de dívida sem assinatura da devedora e sem indicação expressa do valor cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o termo de confissão de dívida desacompanhado de assinatura da devedora e de valor expresso pode embasar a cobrança judicial; (ii) definir se documentos unilaterais, como notas fiscais e planilhas elaboradas exclusivamente pela credora, são suficientes para caracterizar vínculo contratual e justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de confissão de dívida desacompanhado de assinatura da parte devedora e sem valor definido não possui força vinculante e não produz efeitos jurídicos, especialmente em relações de consumo regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. A ausência de anuência expressa da parte ré nos documentos apresentados, inclusive ficha de atendimento e notas fiscais, inviabiliza a imputação da dívida, por falta de demonstração da concordância com os serviços prestados e seus respectivos custos.

5. A prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I), e a juntada de documentos unilaterais não supre a exigência de prova mínima de contrato válido ou de consentimento inequívoco da parte devedora.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios é firme no sentido de que documentos unilaterais, desacompanhados de assinatura da parte contrária, não são suficientes para fundamentar condenação em ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de assinatura da parte devedora em termo de confissão de dívida e a inexistência de valor expresso inviabilizam sua validade como título para cobrança judicial.

2. Documentos unilaterais, como notas fiscais e planilhas emitidas exclusivamente pela parte autora, não constituem prova suficiente da existência de obrigação contratual quando desacompanhados de manifestação de vontade da parte ré.

3. A inversão do ônus da prova em desfavor do consumidor, em desacordo com o CDC, compromete a validade da condenação judicial em ações de cobrança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 932, IV e V, "a", 85, §11; CDC, arts. 6º, III, 46.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Ap. Cív. 0205877-60.2022.8.19.0001, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 20.02.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1003029-61.2022.8.26.0037, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. 09.02.2024; TJ-MG, Ap. Cív. 1000021-09.8314.4.001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 28.07.2021.

Em suas razões de
Agravo Interno
(Id. 29209330), a agravante sustenta, em síntese:

A validade da cobrança:
Alega que a prestação dos serviços médicos à filha recém-nascida da agravada é incontroversa e que a ausência de assinatura no "termo de responsabilidade" não exime o beneficiário do pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil).

A jurisprudência do STJ:
Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o REsp 1.842.594/SP, argumentando que a relação entre o hospital e o paciente é independente da relação entre este e o plano de saúde (
res inter alios acta
), sendo legítima a cobrança direta do paciente quando a operadora nega cobertura (no caso, por carência contratual).

A prova da prestação do serviço:
Afirma que notas fiscais e prontuários médicos são documentos idôneos para comprovar o crédito, independentemente de termo de confissão assinado, uma vez que o serviço foi efetivamente usufruído.

Pugna, ao fim, pelo exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, pelo provimento do agravo pelo colegiado para restabelecer a sentença de procedência.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

A controvérsia central reside na validade de um termo de confissão de dívida utilizado como principal fundamento da cobrança judicial, sem a assinatura da parte devedora e sem a expressa indicação do valor da dívida.

É dizer, a questão de fundo se centra em verificar se a decisão monocrática que deu provimento à apelação da requerida deve ser mantida ou se os argumentos trazidos pelo hospital agravante são suficientes para demonstrar a liquidez e a certeza da dívida cobrada.

1. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e do Ônus da Prova

Incialmente, impende reiterar que a relação jurídica em exame é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sob essa ótica, a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de informação clara e precisa (Art. 6º, III, do CDC) são pilares que não podem ser negligenciados.

A agravante insurge-se contra o fato de a decisão monocrática ter considerado o "
Termo de Confissão de Dívida
" inválido por falta de assinatura. Argumenta que a prestação do serviço, por si só, gera a obrigação de pagar. Todavia, no direito processual civil brasileiro, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC).

Ademais, n
o âmbito das relações de consumo, aplicam-se os princípios do artigo 6º, III, do CDC, especialmente o dever de informação clara e adequada, e o art. 46, segundo o qual os contratos só obrigam o consumidor se forem formalmente aceitos.

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

(...)

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar prévio conhecimento de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

No caso em apreço, a ausência de assinatura do devedor, bem como o valor da dívida, no TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (id, 2618349 e id. 2681350) inviabiliza sua vinculação aos compromissos ali previstos, especialmente em se tratando de obrigações de natureza hospitalar, nas quais tampouco se verifica a assinatura do paciente na FICHA DE ATENDIMENTO (id 26181348). Tal omissão compromete a validade da avença e afasta a possibilidade de imputação da dívida ao consumidor.

A jurisprudência corrobora esse entendimento:

Apelação cível. Ação monitória. Cobrança de serviços de hemoterapia prestados a paciente internado em hospital particular. Termo de responsabilidade e contratação que não informam os valores a serem cobrados . Faturas e nota fiscal emitidas meses após a prestação do serviço. Réus que não foram previamente informados, ao início e final da internação, dos valores devidos. Violação do princípio da transparência e do dever de informação que compete ao fornecedor. Inteligência dos arts . 6º, III e 4º IV CDC. Prática abusiva prevista nas normas dos arts. 39 VI e 40 CDC. Termo assinado pelo consumidor que não o obriga na forma do art . 46 CDC. Sentença de improcedência mantida. Desprovimento do recurso. Honorários majorados, na forma do art . 85, § 11 CPC.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 02058776020228190001 2023001114621, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 20/02/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 21/02/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Argumentos da autora que não convencem - Autora pretende o recebimento de valores descritos em termo de confissão de dívida sem assinatura do devedor - Impossibilidade - Autora que não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003029-61 .2022.8.26.0037 Araraquara, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 09/02/2024, Data de Publicação: 09/02/2024)

Ainda que a parte autora/agravante tenha juntado notas fiscais (id. 26181352), tais documentos, por serem unilaterais e produzidos exclusivamente pela credora, não são suficientes, por si sós, para atribuir responsabilidade à parte ré/apelante por dívida cuja origem não se encontra claramente pactuada. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO . NOTAS FISCAIS. DOCUMENTO UNILATERAL. RECEBIMENTO. SEM ASSINATURA . ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. 1.A mera juntadas de notas fiscais emitidas unilateralmente e desprovidas de assinatura do recebedor/tomador dos produtos e serviços é insuficientes para se alicerçar a existência do crédito indicado na peça de ingresso, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança.

(TJ-MG - AC: 10000210983144001 MG, Relator.: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)

O hospital não logrou apresentar um único documento assinado pela parte ré que demonstrasse sua ciência e anuência com os valores cobrados em regime particular. O documento intitulado "Termo de Confissão de Dívida/Responsabilidade" (Id. 2618349), repise-se, encontra-se
apócrifo
e
sem valor expresso
.

Assim, com base no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável, constata-se que não há elementos suficientes para caracterizar a existência de vínculo contratual válido entre as partes. A ausência de assinatura da ora agravada no termo de confissão de dívida, bem como a inexistência de outros documentos assinados que demonstrem sua anuência expressa às condições financeiras impostas, inviabiliza a responsabilização da consumidora pelos valores cobrados.

2. Do
Distinguishing
em relação ao Precedente do STJ (REsp 1.842.594/SP)

A agravante fundamenta sua tese no REsp 1.842.594/SP.
Contudo
, é preciso realizar a devida distinção (
distinguishing
). No precedente citado, o STJ discute a legitimidade da cobrança quando há uma negativa da operadora de saúde, mas parte-se da premissa de que existe uma
obrigação contratual válida e comprovada
entre o hospital e o paciente. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. DEMANDA AJUIZADA PELO HOSPITAL EM DESFAVOR DO RESPONSÁVEL PELO PACIENTE (CONTRATANTE), EM RAZÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE . AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS DÉBITOS GERADOS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA IMPUTANDO A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS AO CONTRATANTE, NO CASO DE RECUSA DO CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL EM DISCUTIR A SUPOSTA ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE . QUESTÃO QUE CONFIGURA RES INTER ALIOS ACTA. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DEVIDAMENTE PRESTADOS. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO . RECURSO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber, a par da existência de negativa de prestação jurisdicional, se é possível responsabilizar a ré, ora recorrida, pelas despesas médico-hospitalares contraídas em decorrência da internação de seu filho no hospital/autor, tendo em vista a ausência de cobertura pela operadora do plano de saúde. 2 . As questões indispensáveis à solução da controvérsia foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, razão pela qual afasta-se a apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.3 . Constatando-se que todos os serviços médico-hospitalares contratados pela ré foram devidamente prestados pelo hospital, sem qualquer vício, e levando-se em conta que a operadora do plano de saúde do paciente não autorizou a sua internação, sob a justificativa de que ainda não havia ultrapassado o prazo de carência, não há como afastar a responsabilidade da contratante pelos débitos contraídos junto ao hospital. 3.1. Não se pode olvidar que no contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes contém cláusula expressa estipulando a responsabilidade solidária da contratante e do paciente, no caso de recusa do custeio pela operadora do plano de saúde, como ocorrido na espécie .3.2. Ademais, impõe-se esclarecer que a suposta abusividade da negativa de cobertura da internação do paciente, considerando que a carência não pode ultrapassar 24 (vinte quatro) horas nos casos de urgência médica, conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea c, da Lei 9 .656/1998, é matéria para ser discutida em ação própria, a ser ajuizada pelo beneficiário do plano de saúde em desfavor da respectiva operadora, pois o hospital não tem legitimidade para discutir essa questão, visto que o contrato de plano de saúde produz efeitos exclusivamente sobre a esfera jurídica das partes - beneficiário e operadora do plano -, não prejudicando e nem favorecendo terceiros (res inter alios acta). 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1842594 SP 2019/0303865-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

O que se discute no presente processo, no entanto, não é a possibilidade jurídica de o hospital cobrar o paciente quando o plano nega cobertura (o que é admitido pela jurisprudência), mas sim a
ausência de prova mínima da anuência do consumidor quanto aos custos e à própria natureza da contratação particular
.

A jurisprudência do próprio STJ e dos Tribunais pátrios, como visto acima, é firme no sentido de que documentos unilaterais, sem a assinatura do devedor, não possuem força executiva nem são suficientes para embasar condenação em ação de cobrança quando impugnados, especialmente em relações de consumo.

3. Da Vedação ao Enriquecimento sem Causa
vs.
Princípio da Informação

O hospital invoca o Art. 884 do Código Civil (enriquecimento sem causa). Contudo, este princípio não pode ser utilizado como "cheque em branco" para validar cobranças cujos valores não foram previamente informados ou aceitos pelo consumidor.

Ao admitir uma internação sem a devida formalização do contrato ou do termo de responsabilidade com valores expressos, o hospital assume o risco da dificuldade probatória. Permitir a condenação baseada exclusivamente em planilhas internas da credora violaria o
Art. 46 do CDC
, que desobriga o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de conhecer previamente o conteúdo do contrato.

Não se nega que serviços foram prestados. No entanto, o montante de
R$ 15.838,55
foi apurado de forma unilateral. Sem um contrato assinado que estipulasse a tabela de preços praticada, a cobrança carece de suporte jurídico para uma condenação judicial.

Veja-se que a falha na instrução probatória pela parte autora (hospital) é evidente, ao passo que a ausência de assinatura no termo de responsabilidade e a natureza unilateral das notas fiscais e planilhas de cálculo impedem a procedência do pleito condenatório.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026